Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCD. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para I) cancelar a guia de arrecadação n° 19/03/2021-946-0000426; II) decretar a decadência do ITCD em 31/12/2016, com a consequente impossibilidade do FISCO cobrar qualquer débito referente ao excesso de meação; III) determinar a emissão, por parte da Secretaria de Economia do Distrito Federal, de Certidão de Inexistência de Débito referente ao excesso de meação da partilha de bens, para averbação da partilha de bens na matrícula do imóvel e IV) suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas.
2. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública” .
3. O ITCD exige lançamento por declaração. Conforme teor do art. 147 do CTN, o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensável à sua efetivação. No caso dos autos, demonstrada prova inequívoca dos fatos, necessária a manifestação da Administração Fazendária quanto ao recebimento da respectiva declaração, tendo em vista o caráter definitivo que se revestirá a decisão, em caso de eventual modificação.
4. Necessário a constatação pelo magistrado quanto aos elementos fáticos que evidenciem a probabilidade do direito, até por que, a averbação do ato e consequente partilha dos bens na matrícula do imóvel ocorreu em 2021. Não havendo em sede deste agravo de instrumento, elementos capazes de inferir a Decadência do direito do FISCO de exigir o recolhimento do referido imposto.
5. Ante o exposto, necessária a dilação probatória para comprovação da decadência, recurso conhecido e no mérito negado provimento.
6. Custas recolhidas. Condenado o agravante vencido ao pagamento de honorários, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).
7. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.